Tribunal: STF
Processo: AI 620185
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Princípios
   da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
   Necessidade de exame prévio da legislação processual. Em regra,
   ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 3. Ato
   Jurídico Perfeito. Penhora de bem dado em garantia real.
   Interpretação de norma infraconstitucional. Precedente. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.